Tribunal: STF
Processo: Rcl 47629
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 6. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 7. Agravo regimental não provido.